Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721283-40.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDO: CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. “RENDA PROTEGIDA”. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RELAÇÃO COM A LESÃO OBJETO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. INEXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SÚMULA No 609 DO C. STJ. DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de comprovação pela seguradora da existência de relação entre a patologia anterior à contratação e a que ensejou o pedido de indenização, bem como da má-fé do segurado ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula no 609 do c. STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2. A realização de exames prévios à contratação é opcional à seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não os exigir do contratante, a seguradora assume os riscos por eventual sinistro. 3. Segundo precedentes do c. STJ, o art. 766 do CC exige a comprovação de má-fé e de que o segurado tenha ocultado intencionalmente a existência da doença, ou que a seguradora tenha realizado exames médicos no segurado antes da assinatura do contrato, constatando-se que ele possuía essa doença, circunstâncias não demonstradas nos autos. 4. Em observância aos princípios do “pacta sunt servanda” e da vedação ao enriquecimento indevido, o valor da franquia deve ser descontado da indenização a ser paga ao Autor quando existente previsão contratual nesse sentido. 5. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”. 6. Se a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelo segurado em razão da conduta da seguradora. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 8. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 9. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula no 632/STJ). 10. Em caso de sucumbência recíproca, porém, não equivalente, as despesas devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma, nos termos do art. 86 do CPC/15. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 757, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, sustentando a licitude da recusa securitária. Aduz que restou comprovada a má-fé do segurado. Afirma que houve omissão voluntária do quadro de saúde no momento da contratação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 422, 757, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à ausência de comprovação da má-fé do segurado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. 3. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS COBERTURAS. AUSÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE OU MÁ-FÉ DA SEGURADA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. PROCEDIMENTOS VEDADOS EM RECURSO ESPECIAL, CONFORME ENUNCIADO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632/STJ. 7. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. DESCABIMENTO 8. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A ausência de discussão pelo Tribunal local acerca da tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211/STJ. 2.1 Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a "admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015 para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp n. 2.029.476/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Reverter a conclusão do acórdão recorrido no que tange ao caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte, é no sentido de que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem julgado conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula 83 desta Corte Superior. 5. Na espécie, o Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos, cláusulas contratuais e provas para concluir pela possibilidade de cumulação das coberturas e pela legitimidade do ora agravado para pleitear as indenizações, além da ausência de doença preexistente ou má-fé da segurada na contratação do seguro. Portanto, é evidente que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a um entendimento diverso, demandaria uma inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame da matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Conforme disposto na Súmula 632/STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". 7. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.127.990/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010